Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-95.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Diante do falecimento, no curso do processo, de ERNESTO LUIS HERNANDEZ JOVA, seu espólio, representado por Odalis Valerino Fernandez, requer a regularização processual. Embora devidamente intimado a se pronunciar sobre o pedido de habilitação de sucessor, o apelado não se manifestou (ID 20544550). DECIDO. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Essa sucessão dar-se-á, em regra, pelo espólio ou, quando inexistir patrimônio a inventariar ou se já encerrado o inventário, pelos sucessores do autor da herança. Verifica-se que o de cujus deixou bens a inventariar (ID 20093662), todavia, na ausência de inventário ou de inventariante compromissado, a representação judicial do espólio pode ser feita pelo administrador provisório, nos termos do art. 613 do CPC, até a assunção do encargo pelo inventariante, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g.: REsp 1.559.791/PB). Assim, defiro o pedido de habilitação formulado. À Secretaria para as providências necessária. Na sequência, inclua-se o processo em pauta. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator